Tribunal: TJMT
Processo: 1021870-04.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021870-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), VALCEDIR BATISTA GUIDARINI - CPF: 334.239.469-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de multa ambiental ajuizada pelo Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é nula a citação por edital realizada no processo administrativo ambiental; (ii) saber se incide a prescrição punitiva quinquenal; e (iii) saber se ocorreu prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir
3. A citação por edital foi precedida de tentativa de notificação por AR, restando observada a ordem sucessiva prevista na legislação estadual (Lei Complementar no 38/1995).
4. A ausência de carimbo dos Correios no AR não invalida a tentativa, pois consta certidão de devolução e não há exigência legal nesse sentido.
5. A prescrição punitiva quinquenal não se operou, pois entre a lavratura do auto e a decisão administrativa transcorreram menos de cinco anos, observados os marcos legais e causas interruptivas.
6. Não há prescrição intercorrente, pois o processo administrativo não permaneceu inerte por mais de três anos, conforme se verifica da cronologia de atos processuais.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não é nula a citação por edital realizada após tentativa frustrada de notificação por AR, nos termos da Lei Complementar no 38/1995. 2. Não se configura a prescrição punitiva nem a prescrição intercorrente quando o processo administrativo tramita regularmente com atos relevantes no período legal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LIV e LXXVIII; Lei Complementar Estadual no 38/1995, art. 121; Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19 e 20.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Valcedir Batista Guidarini
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1021870-04.2023.8.11.0000, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade oposta nos autos da Execução de Multa Ambiental no
1045235-32.2021.8.11.0041
movida pelo
Estado de Mato Grosso
.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, sustentando, para tanto, a nulidade da citação por edital realizada no processo administrativo ambiental, sob o argumento de que o aviso de recebimento (AR) juntado aos autos não contém carimbo dos Correios comprovando a efetiva postagem, bem como que havia nos autos o endereço do autuado e de seu representante legal, devendo ter sido tentada a citação pessoal antes da modalidade editalícia.

Sustenta, outrossim, a ocorrência da prescrição quinquenal, aduzindo que o dano ambiental ocorreu em 06/08/2003, conforme parecer técnico com análise de imagens com ART, e o auto de infração somente foi lavrado em 02/03/2009, transcorrendo lapso temporal superior a 05 anos (Id. 278444362, fl.05).

Argumenta, ainda, a consumação da prescrição intercorrente, vez que o auto de infração foi lavrado em 02/03/2009 e a citação por edital ocorreu em 13/11/2015, passando-se mais de 05 anos sem citação (Id. 278444362, fls.05 e 06).

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade da citação por edital e da prescrição, seja quinquenal ou intercorrente. (Id. 278444362, fl.07)

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão agravada, reafirmando a regularidade do processo administrativo e a inocorrência de prescrição. (Id. 286199863).

Desnecessária a intimação da douta procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso não comporta provimento.

Como sabido, o agravo interno é recurso cabível contra decisão proferida pelo relator, nas hipóteses do art. 1.021 do CPC,
verbis
:

"
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno
".

No caso em tela, observa-se que o agravante cumpriu o requisito previsto no § 1o do artigo supra transcrito, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Entretanto, conforme já explicitado alhures,
não assiste razão ao recorrente.

Primeiramente,
no tocante à alegada nulidade da citação por edital
no processo administrativo, tem-se que o feito foi conduzido em observância aos ditames legais aplicáveis à espécie.

Com efeito, como bem destacado na decisão embargada, a Lei Complementar no 38/95, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu art. 121 o procedimento a ser adotado para intimação dos autuados em processos ambientais. Veja-se:

"
Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento.

§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido
."

Da análise dos autos, verifica-se que a Administração Pública tentou, inicialmente, realizar a notificação através de carta com aviso de recebimento (AR), remetida ao endereço que constava no auto de infração (São Miguel do Oeste, n. 178, Praça 02, CEP: 78.885-000 no município de Feliz Natal/MT), conforme se observa no documento de ID 182537161, fl.07)

Diante da devolução do AR pelos Correios, sem que tenha havido êxito na intimação pessoal do autuado, procedeu-se à notificação por edital, em estrita observância à ordem sucessiva estabelecida na legislação de regência.

O agravante sustenta que o AR juntado no processo administrativo não contém carimbo dos Correios comprovando a efetiva postagem. Contudo, tal alegação não se sustenta diante da certidão de fls. 17 e 18 do ID 182537178, na qual consta expressamente que houve a devolução do AR, o que pressupõe necessariamente a prévia postagem.

Ademais, não compete ao Poder Judiciário, em sede de controle de legalidade do ato administrativo, criar exigências não previstas em lei. O dispositivo legal aplicável à espécie, como visto, estabelece apenas que a intimação por edital será cabível quando frustradas as tentativas anteriores, não exigindo especificamente um carimbo dos Correios no AR como requisito de validade do procedimento.

Nesse contexto, observado o procedimento legalmente estabelecido, com a tentativa prévia de notificação por via postal, não há que se falar em nulidade da intimação editalícia promovida no curso do processo administrativo ambiental.

Corroborando esse entendimento, este Tribunal tem se manifestado no sentido de que a intimação por edital somente será inválida quando não houver o esgotamento prévio das tentativas de notificação direta, o que não é o caso dos autos, conforme se depreende dos julgados citados pelo agravado:

"(...) IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1
. A ausência de esgotamento das tentativas de notificação postal/direta invalida a intimação editalícia imediata, por ofensa ao contraditório e a ampla defesa
." (...) (N.U 1019753-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)"

Na hipótese sob análise, ao contrário do que sustenta o agravante,
houve tentativa de notificação por via postal
antes da publicação editalícia, razão pela qual não se vislumbra qualquer nulidade no procedimento adotado.

No que
tange à prescrição quinquenal
e
intercorrente
, há de se realizar prévias considerações.

A análise de tais questões, encontrava-se suspensa, em face da pendência do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Tema no 09, por este Sodalício.

Entretanto, em
26/07/2024
, foi publicado o Acórdão do referido Tema, sendo que as teses restaram redigidas da seguinte forma:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2o E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.

[...]

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/7/2024, publicado no DJE 26/7/2024)

Interpretou-se, de forma final, o que regulam os artigos 19 e 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013, e, a fim de uma melhor verificação das razões, observa-se o que regulam os referidos dispositivos:

“
Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível
”.

In casu
, na presente demanda, verifica-se que o processo administrativo ambiental não
está maculado pela prescrição punitiva quinquenal.

Isso porque, resta incontroverso que a cientificação acerca do auto de infração se deu com a publicação editalícia realizada em
23/11/2015
(Id. 182537178 - Pág. 20); e que a Decisão Administrativa no 98/SGPA/SEMA/2020, somente fora publicada na data de
14/01/2020
(Id. 182537178 - Pág. 26).

Tendo em mente os marcos temporais supracitados, é possível concluir que
não houve o transcurso de mais de 5 (cinco) anos
, sem que tivesse havido a conclusão do procedimento administrativo ambiental.

De se registrar ainda, que após análise de todo o processo administrativo ambiental, não restaram demonstrados atos que pudessem interromper a aludida modalidade prescricional.

Dessa forma, considerando-se
que o processo administrativo ambiental em questão,
não ultrapassou o prazo máximo legal permitido

no art. 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013, de maneira que, o não reconhecimento do fenômeno da prescrição punitiva quinquenal, é medida de rigor.

Da mesma forma, não há que se falar em prescrição intercorrente no caso em análise.

Como é sabido, a prescrição intercorrente ocorre quando o processo administrativo já iniciado fica paralisado, sem
qualquer impulso oficial
, por período superior ao legalmente estabelecido.

No caso das infrações ambientais no âmbito do Estado de Mato Grosso, o prazo é de 3 (três) anos, conforme prevê o art. 19, §2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013:

“§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação
”.

Na mesma senda,
no Item II do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Tema no 09, fora destacado que ocorre a prescrição intercorrente, “
quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos
sem a prática de atos processuais relevantes
”.

Da
análise dos documentos juntados aos autos, constata-se que o processo administrativo ambiental em momento algum ficou paralisado sem qualquer tipo de andamento/despacho
por período superior a três anos
, conforme se observa da cronologia de atos processuais detalhadamente descrita nas contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, entre os quais:

1) Auto de infração n. 114880 lavrado em 02/03/2009;

2) Diversos despachos de cunho instrutório entre 2012 e 2015;

3) Publicação no Diário Oficial n. 26659 em 13/11/2015;

4) Despacho em 22/10/2018;

5) Certidão consulta ao SAD em 26/11/2019;

6) Decisão Administrativa n. 98/SGPA/SEMA/2020 em 14/01/2020;

7) Publicações, expedições de ARs e certidões em 2021.

Portanto,
não há que se falar em prescrição intercorrente no caso em comento
.

Dessa forma, tendo em vista que a decisão agravada harmoniza-se com o Teses firmadas em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, acerca do tema, a manutenção do julgado é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025